Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-34.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PAGAMENTO DE BOLETOS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente por danos decorrentes de vícios na prestação de serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso, exceto em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3o, II). Contudo, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, quando se tratar de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
2. Nessa perspectiva, cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança), ficando o fornecedor com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
3. Na hipótese, não há verossimilhança nas alegações da autora sobre falha de segurança, pois as evidências indicam que a própria consumidora efetuou o pagamento dos boletos, utilizando seu cartão de crédito e com aposição de senha.
4. Narra a autora que em 29/11/2022 recebeu ligação de pessoa que se identificou como sendo funcionária do Banco do Brasil, no intuito de confirmar a realização do pagamento de dois boletos bancários mediante utilização do cartão de crédito, nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 11.000,00. Afirma a autora que negou as operações, após o que “foi orientada a dirigir-se ao caixa eletrônico para solicitar o cancelamento das operações fraudulentas. A autora procedeu como orientado, realizando a troca da senha e os pedidos de cancelamento das duas movimentações fraudulentas”. Contudo, ao receber a fatura no mês seguinte, observou a cobrança dos boletos fraudulentos. Em 12/12/2022 fez a contestação das ditas operações no “chat” do banco réu (ID Num. 57405161 - Pág. 1), e como não obteve sucesso em invalidar as transações, ajuizou esta ação em que pede a declaração de inexistência de débito cumulada com a retirada de seu nome do SPC/SERASA e indenização por danos morais.
5. Da análise da narrativa da inicial em cotejo com a defesa e documentos juntados, sobressai que foi a própria autora, seguindo a orientação dos fraudadores, que se dirigiu a um caixa eletrônico (ID Num. 57405181 - Pág. 2 – foto da autora junto ao caixa) e lá, pensando estar cancelando as operações fraudulentas, em verdade, efetivou o pagamento dos títulos utilizando o seu cartão de crédito. Ademais, é digno de nota que tal fato ocorreu em 29/11/2022 e a autora somente registrou o boletim de ocorrência em 21/12/2022 (ID Num. 57404255), assim como apenas impugnou junto ao banco as duas transações, em 12/12/2022 (ID Num. 57405161 - Pág. 1).
6. Ressalta-se que não há evidências nos autos de que os golpistas tenham utilizado falsificador de identificador de chamadas, fazendo parecer que o número telefônico era o do banco recorrente, como acontece em alguns casos desse tipo de golpe.
7. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente da requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento de boletos, por orientação de uma suposta funcionária do requerido, que entrou em contato por meio de um número telefônico não identificado como do banco - tudo a afastar a obrigação indenizatória (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, II) e a reparação por danos extrapatrimoniais.
8. Conclui-se, portanto, que a autora não agiu com a devida cautela no momento de realizar as operações financeiras e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa exclusiva pelo ocorrido (mesmo que induzida a erro por terceiro fraudador), não sendo caso de fortuito interno das instituições financeiras rés. Desse modo, não há como acolher os pedidos formulados na inicial.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.
11. Ante a ausência de recorrente vencido, não há condenação em custas e honorários.